Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, a agravante, ora embargada, a par do agravo em tela, cuja solução fora encaminhada na mesma formulação, aviara ação rescisória – no 0727361-18.2019.8.07.0000 – visando desconstituir a sentença que aparelha o executivo subjacente, alcançando êxito no julgamento advindo da egrégia 2a Câmara Cível, com a desconstituição da sentença e do acórdão, este da lavra do Desembargador Alfeu Machado, que aparelham a pretensão executória cujo desenlace é objeto do presente cumprimento de sentença, ora sob examinação em ambiente de embargos de declaração. A aludida decisão colegiada[1], de relatoria do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, acolhendo a pretensão rescisória, desconstituíra o acórdão proferido no bojo da Apelação Cível n° 2015.01.1.045032-5 e, promovendo a resolução da lide, julgara improcedente o pedido de revisão de benefícios previdenciários que deduzira originalmente o agravado/embargante, havendo o ora embargante oposto embargos de declaração em face daquela resolução colegiada, os quais restaram desprovidos. Em face desse provimento, o ora embargante interpusera recursos especial e extraordinário, havendo o apelo especial sido provido via de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Humberto Martins, o qual determinara o retorno dos autos a esse sodalício “para julgamento completo dos embargos de declaração”[2], e, conquanto interposto agravo interno pela embargada, o recurso restara desprovido[3], advindo o trânsito em julgado daquela determinação em 24/06/2024[4]. Sob essa realidade, conquanto certificado pela Serventia da 1a Turma Cível o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o recurso especial na aludida ação rescisória[5], o que sobeja é que não houvera julgamento definitivo naqueles autos, pois remanescem pendentes de rejulgamento os embargos de declaração opostos pelo ora embargante. Atento a essa circunstância, a embargada noticiara o fato, postulando a manutenção da decisão de suspensão do vertente recurso[6], e, conquanto devidamente intimado o embargante a manifestar-se sobre esse pedido, via de seus patronos[7], permanecera silente. Corolário inarredável dessa apreensão é que sobeja pendente questão prejudicial externa a conclamar, com base nos princípios da cooperação e da efetividade processual, a determinação de suspensão do curso do agravo que flui nestes autos, atualmente em fase de rejulgamento de embargos de declaração. Ante essas inferências, suspendo o trânsito processual, pelo prazo de 06 (seis) meses, em consonância com o assinalado, de forma a ser perscrutado o pronunciamento da egrégia 2a Câmara Cível, quanto à resolução da ação rescisória no 0727361-18.2019.8.07.0000, pois afetará diretamente o objeto deste agravo e da execução da qual emergira, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução conferida à aludida rescisória, tão logo se verifique, de forma a viabilizar a ultimação da análise do recurso. Finalmente, noticie-se ao ilustrado juízo a quo acerca do conteúdo desse decisório. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão n° 1398580 – ID 40239579 (páginas 1318/1338). [2] - ID Num. 63413364, p. 06 (fl. 845), Ação Rescisória no 0727361-18.2019.8.07.0000. [3] - ID Num. 63413364, p. 46 (fl. 885), Ação Rescisória no 0727361-18.2019.8.07.0000. [4] - ID Num. 63413364, p. 56 (fl. 895), Ação Rescisória no 0727361-18.2019.8.07.0000. [5] - ID Num. 62770914 (fl. 1.387). [6] - ID Num. 62842873 (fls. 1.389/1.391). [7] - ID Num. 64684332 (fl. 1.444).